Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO INEXISTENTE. REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ART. 1.277/CC. PONDERAÇÃO. SEGURANÇA. BENEFÍCIO COLETIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de pedido indenizatório não veiculado na presente ação, entendo que não houve “pedido subliminar” de indenização no recurso, razão pela qual não poderia ser reconhecida a preliminar de inovação recursal aventada pelo réu.
2. Nos termos do art. 1.277 do CC, que cuida do direito de vizinhança, o direito de obstar a regular utilização de propriedade privada por interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, impõe juízo de ponderação que considere os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.
3. No presente caso, ponderando-se a segurança da região, proporcionada pela iluminação do lugar, conforme demonstrado nos autos, com a incidência de luminosidade no apartamento do autor, tenho que deva prevalecer aquela, em benefício da coletividade.
4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.